Tribunal: TJDFT
Processo: 0022371-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. NULIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, a dosimetria da pena, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos e, destaques foram dados a todos os requisitos no contexto do voto.
2. Dado parcial provimento ao Recurso da Defesa para fixar-se a pena segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, adotando-se o critério de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável destacada. Precedentes.